Tribunal: TJSP
Processo: 1002516-98.2014.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Sequela de queimadura no tornozelo e pé esquerdo. Acidente do trabalho típico configurado. Não comprovada redução da capacidade laboral. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção da autora quanto aos ônus de sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.